Tribunal: STF
Processo: Rcl 56999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Maria Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Processo 5022020-13.2021.4.04.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no RE 870.947/SE – Tema 810/RG, ou alternativamente o sobrestamento do feito na origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 1.317.982/ES - Tema 1.170/RG.



    A reclamante narra que:



    “[...] ajuizou previdenciária em face da Autarquia-recorrida, que tramitou sob o número 0001090-72.2010.8.16.0066 na Vara de Competência Delegada de Centenário do Sul e fora julgada procedente, com o reconhecimento do direito ao benefício desde a data do requerimento administrativo. 



    Quantos aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, a sentença determinou a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, por meio da incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.



    Iniciado o cumprimento de sentença, foram apresentados cálculos de liquidação e, como na época o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de precatório.



    Posteriormente, diante o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) e consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos, a reclamante pleiteou nos autos de origem a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório.



    Entretanto, o juízo singular indeferiu o pedido sob o argumento de que a decisão que fixou os consectários legais já transitou em julgado, o que obsta a execução complementar. 



    Em face da decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento demonstrando que, deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 pelo STF sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza violação à direito liquido de certo, vez que afronta ao que foi decidido pelo Excelso Pretório no julgamento do Tema 810.



    Contudo, em que pesem as considerações tecidas, a Turma Regional do TRF4 negou provimento ao agravo sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, com o trânsito em julgado, não se cogitando a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-e com fundamento no julgamento definitivo do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante da decisão, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da Turma a quo adotou entendimento totalmente contrário ao firmado pelo STF no julgamento do Tema 810. Entretanto, o recurso excepcional não foi admitido sob o fundamento de que a questão em debate refere-se à incidência da coisa julgada e, portanto, norma infraconstitucional, o que merece reforma.



    Assim sendo, a reclamante interpôs recurso extraordinário demonstrando que a decisão foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 631.240 (Tema 350).



    Contudo, o recurso excepcional não foi admitido sob o fundamento a decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 660 e pelo STF no julgamento do Tema 350.



    Em face da decisão interlocutória a reclamante interpôs agravo e, com a mantença da decisão pelo Vice-Presidente, os autos foram remetidos para o Supremo Tribunal.



    O Ministro Relator determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Com o retorno dos autos, o Vice-Presidente do TRF4 decidiu que a hipótese apresentada nos autos está em consonância com o entendimento da Corte Suprema, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    Diante da decisão monocrática, a reclamante interpôs agravo interno requerendo (1) a suspensão do processo até o julgamento final do Tema nº. 1170 pelo STF, que versa sobre a alteração do índice de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública, diante do decidido pelo STF no Tema 810 e, (2) superado o pedido de sobrestamento, que, em juízo de retratação, seja revogada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, em consequência, dê-se seguimento a este.



    Todavia, a 10ª Turma do TRF4, em decisão irrecorrível, negou provimento ao agravo sob o fundamento de que a decisão está em consonância com o que fora decidido pelo STF no julgamento do Tema 733.



    Dessa forma, esgotadas as formas recursais, ordinárias e extraordinárias, não restou alternativa processual à parte para efetivar seu direito, salvo pela via angusta [sic] da reclamação constitucional, posto que o arresto recorrido, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em manifesto confronto com o que fora decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-4)



    Assevera que:



    “[...] a Corte Suprema, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, atribuindo eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário.



    Ainda, conforme entendimento perfilhado por esse Excelso Tribunal, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional e os efeitos da decisão proferida RE 870.947 (Tema 810) são retroativos, isto é, Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que a estabeleceu (Lei 11.960/2009).” (doc. eletrônico 1, p. 8 - grifos no original).



    Formula a seguinte pretensão:



    “I. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO A questão debatida nos autos – alteração do índice de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública, diante do decidido pelo STF no Tema 810 – encontra-se pendente de análise no STF e em tramite sob o Tema nº. 1170, com repercussão geral reconhecida.



    Ao se manifestar pela repercussão geral da matéria, o ministro Luiz Fux observou que compete ao Supremo definir se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação.



    O ministro destacou ainda a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, política, social e jurídica. Com efeito, considerando que a questão referente à validade do índice moratórios aplicável, em razão da tese firmada no RE 870947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, como no caso, encontra-se pendente de uniformização no STF, a fim de evitar decisões conflitantes, a reclamante requer o sobrestamento do feito até julgamento final pela Corte Suprema.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Requer, ao final:



    “a) o conhecimento da presente reclamação, já que preenchidos seus requisitos de procedibilidade, notadamente o não questionamento de decisão transitada em julgada, nem sujeita a recurso ordinário (artigo 988, § 5.º, CPC/2015);



    b) a concessão de medida liminar para impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa Egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante;



    c) o sobrestamento do feito até decisão final do Tema 1170 pelo STF, que versa sobre a alteração do índice de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública, diante do decidido pelo STF no Tema 810. c) a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no endereço de conhecimento da Secretaria do Juízo, para apresentar resposta no prazo legal;



    d) a requisição de informações ao órgão judicial prolator das decisões impugnadas;



    e) no mérito, o acolhimento da procedência do pedido na presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela 10ª Turma do TRF4, determinando o regular processamento e provimento do recurso extraordinário, mediante aplicação do que fora decidido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810), afastando-se a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais;



    g) [sic] a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante os artigos 98 e seguintes do CPC/2015 e da Lei 1060/50, vez que parte reclamante possui condições de arcar com as custas do processo e eventuais honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” (doc. eletrônico 1, p. 14 - grifei).



    O Ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria desta demanda, determinou preliminarmente a instrução integral do feito (doc. eletrônico 17).



    O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), beneficiário do ato reclamado, antecipou-se à citação e contestou o feito (doc. eletrônico 20).



    O Juízo reclamado apresentou informações (doc. eletrônico 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento por esta Corte Suprema do Tema 1.170/RG (doc. eletrônico 26, p. 1).



    Registro, por fim, que esta reclamação foi ajuizada em 21/11/2022, portanto, anteriormente ao trânsito em julgado certificado pela autoridade reclamada em 30/1/2023 (doc. eletrônico 23, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Concedo a gratuidade de justiça.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia veiculada no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170/RG, e proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    O voto condutor do julgado, da lavra do Ministro Luiz Fux, consignou o seguinte:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).



    De se observar, no que se refere aos juros e correção monetária previstos pela Lei 11.960/2009, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2017, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [...]



    O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.



    Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas.



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. [...]” (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    “RELATÓRIO



    Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 733 do STF (evento 44).



    Em suas razões, sustenta a agravante que a questão debatida nos autos – alteração do índice de correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública, diante do decidido pelo STF no Tema 810 – encontra-se pendente de análise no STF e em tramite sob o Tema nº. 1170, com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual deve ser sobrestado o feito (evento 51).



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    É o relatório.



    VOTO



    Inicialmente, refiro que o Tema 1.170 do STF em nada afetará o caso dos autos, na medida em que a matéria discutida no tema é restrita única e exclusivamente ao índice de juros de mora, não devendo ser estendida aos índices de correção monetária.



    No caso, em que pese as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    A decisão agravada foi assim proferida:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA FERREIRA DOS SANTOS com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ARQUIVAMENTO E BAIXA DA EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AJG. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.



    1. Ainda que o título executivo tenha diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar, após o arquivamento definitivo da execução, violaria o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.



    2. O provimento que determina o arquivamento e baixa da execução tem natureza de sentença, uma vez que põe termo ao processo.



    3. Não representa alteração da condição econômica das litigantes a percepção de valores por força do título executivo judicial, considerando que representam apenas o somatório de parcelas de proventos devidas e não pagas nas respectivas competências de vencimento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento do recurso extraordinário, no qual a Suprema Corte reconheceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Finalmente, cumpre referir que a aplicação do Tema 733 decorre da determinação do próprio Supremo Tribunal Federal (evento 42 - OUT4).



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno.” (doc. eletrônico 3, pp. 1-3 - grifei)



    Consoante demonstrado, em síntese, a discussão no ato reclamado é sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange o índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG.



    Embora tal discussão não seja incompatível com o Tema 733/RG, quanto à tese específica fixada a no Tema 810/RG, este Supremo Tribunal expressamente firmou a compreensão de que é preciso apreciar a controvérsia em um novo precedente submetido à sistemática da repercussão geral. Trata-se justamente do objeto do Tema 1.170/RG, com a repercussão geral reconhecida, e que aguarda julgamento final de mérito pelo STF.



    A aplicação do Tema 733/RG, conforme o acórdão paradigma, está superada O caso, portanto, é de sobrestamento dos recursos extraordinários correlatos, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil.



    Esclareço ademais que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema nº 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação.



    1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento.



    2. O debate da reclamatória está compreendido na temática do Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência da Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.” (Rcl 50.466 ED-ED-AgR/SC, Relator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, DJe de 5/09/2022 - grifos no original)



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.972-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/06/2023 - grifei)



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 61.683/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/2023; Rcl 62.753/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2023; Rcl 59.342/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 2/8/2023; Rcl 61.218/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/8/2023; Rcl 61.167/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final de mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral.



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa atribuído a esta reclamação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, devendo a liquidação e execução ficar a cargo do Juízo de origem.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator